Tribunal: TJDFT
Processo: 0716887-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716887-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA COMERCIAL DE FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: LANA CECYLIA NERI AGUIAR DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Aliança Comercial de Fomento Mercantil Ltda. contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração da executada (autos no 0709471-74.2021.8.07.0007, ID no 230750674). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 71308005) 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO